Tribunal: TJPA
Processo: 0015987-04.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. ______________________.
APELAÇÃO CRIMINAL.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0015987-04.2017.8.14.0006
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JEFFERSON DE OLIVEIRA LUCENA
DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA
.
POSSIBILIDADE
. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO SE OUTRAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, EVIDENCIAM O SEU EMPREGO NO MOMENTO DA CONDUTA DELITIVA, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTA E. CORTE, POR MEIO DA
SÚMULA N.º 14.
AÇÃO CRIMINOSA RESTOU EVIDENCIADA POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA QUE INDICA O USO DE ARMA DE FOGO PARA A CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA. É ÔNUS DO ACUSADO COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE ERA DE BRINQUEDO A ARMA UTILIZADA DURANTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do presente recurso
e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém, 03 de março de 2020.
Des.ª
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0015987-04.2017.8.14.0006
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JEFFERSON DE OLIVEIRA LUCENA
DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Promotora de Justiça, Dra. Ana Carolina V. Gonçalves Gomes, contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo 3ª da Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que condenou o apelado
JEFFERSON DE OLIVEIRA LUCENA
a cumprir pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
à
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos

II do Código Penal Brasileiro
.

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público relatou que no dia 08/10/2017, por volta das 19:00hs, a vítima David Renato Alencar de Oliveira trafegava com a sua bicicleta próximo ao final da linha do Guajará-São Brás, quando fora abordada pelo denunciado Jefferson juntamente com seu comparsa, que mediante violência e grave ameaça, subtraíram seu aparelho celular.

Na ocasião, o denunciado dirigiu-se à vítima empunhando uma arma de fogo e fazendo grave ameaça, dizendo: ¿passa o celular e não reage¿ (textuais). A vítima, sentindo-se intimidada e temendo por sua vida, entregou imediatamente o celular.

Após a perpetração do ilícito, os autores do fato, que utilizavam uma motocicleta vermelha, evadiram-se do local. Apesar de seu comparsa estar com capacete, Jefferson de Oliveira Lucena estava sem capacete, deixando à mostra o seu rosto.

A vítima procurou o 6º Batalhão de Polícia Militar para informar o ocorrido, quando recebeu a notícia de que um homem com as mesmas características de Jefferson havia sido detido e encontrava-se em uma igreja na Tv. WE 68 do Conjunto Guajará II, tendo se dirigido ao local, reconheceu o denunciado como sendo o autor da subtração de seu celular mediante grave ameaça. O objeto do crime não foi recuperado.

Diante do fato, Jefferson de Oliveira Lucena foi encaminhado à 3ª Seccional da Cidade Nova para ulteriores de direito.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

À fl. 05, recebida a denúncia em 26/10/2017;

Às fls. 44/45, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Às fls. 52/54, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Em Sentença
, às fls. 83/89, o sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante às sanções punitivas do art. 157,
caput
e §2º, II do CPB.

Em
razões de apelação
(fls. 95/102), o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da causa de aumento de pena referente a utilização da arma de fogo pelo apelado Jefferson de Oliveira Lucena.

Em sede de
contrarrazões recursais
(fls. 103/105), a Defensoria Pública postulou que seja reiterada a sentença condenatória.

Nesta
Instância Superior
(fls. 111/113), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Adélio Mendes dos Santos, posicionou-se pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento,
no intuito de que seja incluída a majorante pelo emprego de arma de fogo, nos termos acima esposados, com base na legislação vigente.

É o relatório
com revisão realizada pelo (a) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo ao voto
.

VOTO

Verifica-se que o presente recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que tange ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser
conhecido
.

Não havendo questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA
:

Postula a acusação pelo reconhecimento da majorante prevista no inciso
I do § 2º do art. 157
do
CP
, argumentando que em suas declarações, a vítima e o próprio acusado foram enfáticos ao discorrer sobre o
modus operandi
da abordagem.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora analisada
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Da análise dos autos, denota-se que os depoimentos prestados em Juízo pela vítima e pelo próprio apelante (mídia- fl. 54) e que aqui peço vênia para não transcrever, são fundamentais para a caracterização do emprego de arma na consumação do delito em tela, uma vez que ao relatar a empreitada criminosa, a vítima fora categórica ao afirmar que a abordagem se deu mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, já o réu, ainda que tenha alegado que sua participação na empreitada criminosa se deu como condutor da moto, também confirmou a utilização da arma para a consumação do crime, que, em sua versão, seria uma arma de brinquedo.

Ademais, ainda em depoimento prestado perante o juízo, a vítima mencionou que os policiais haviam dito que os criminosos estariam utilizando um simulacro de arma para realizar os assaltos, porém, nenhuma arma lhe foi apresentada para reconhecimento, tampouco fora apreendida em poder do criminoso, logo, a comprovação da alegação de que realmente se tratava de um simulacro é ônus do acusado, e por não haver prova nesse sentido, é imprescindível o reconhecimento da qualificadora em questão.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, 2º, I, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (CPP, ART. 226). 2. EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º-A, I). 2.1. PROVA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. APREENSÃO. 2.2. SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA (CPP, ART. 156). 1. A inobservância do procedimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento do acusado, não implica a nulidade do elemento probatório, que passa a ter valor de prova testemunhal.
2.1. As palavras seguras das vítimas, quanto ao emprego de arma de fogo no cometimento dos delitos de roubo, autorizam o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal e, por consequência, dispensam a apreensão e perícia do artefato bélico. 2.2. É ônus do acusado comprovar a alegação de que era de brinquedo a arma utilizada durante a prática do crime de roubo.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00086998720178240018 Chapecó 0008699-87.2017.8.24.0018, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 29/10/2019, Segunda Câmara Criminal) (GRIFEI).

Denota-se ainda, que o Juízo Sentenciante deixou de reconhecer a majorante prevista no inciso
I do § 2º do art. 157
do
CP
em vista da arma não ter sido apreendida e da ausência de dados acerca de sua potencialidade lesiva, assim, urge a correção da pena aplicada na 3ª fase da dosimetria, até porque, já está pacificado o entendimento desta E. Corte, por meio da
Súmula n.º 14
(
Res. 017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014
), acerca da matéria ora testilhada como confere-se a seguir,
in verbis
:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.

Ainda sobre a dispensabilidade da apreensão da arma, bem como a inexigibilidade de laudo atestando sua potencialidade lesiva para a incidência da majorante em questão, entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (
GRIFEI
).

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma na prática delitiva, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, visto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento, não sendo imprescindível, à configuração da referida majorante, a apreensão da arma, como dito, eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o seu uso quando da prática delitiva.

Portanto, restou configurado, por meio da prova testemunhal, o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, razão pela qual
acolho
a pretensão recursal.

NOVA DOSIMETRIA:

1ª fase
-
Mantenho a pena-base em seu patamar mínimo, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme fixada pelo Juízo Sentenciante.

2ª fase
-
Na segunda fase, verifico a ausência de qualquer circunstância que aumente a pena aplicada ao apelante e a presença da atenuante de confissão, mas, de acordo com o óbice contido na Súmula 231 do STJ, há a impossibilidade de qualquer redução que transponha a barreira do mínimo legal.

3ª fase
-
Não existem causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.

Verifico a presença de 02 (duas) causas de aumento elencadas na parte especial do digesto repressivo, previstas no parágrafo 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, a saber, o cometimento do crime em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, portanto, diante da fundamentação supra, e tendo em vista que a conduta do apelado desborda do que é previsto pelo tipo penal, uma vez que trouxe maior temor à vítima ao, além de utilizar a arma de fogo, a intimidar com palavras, conforme consta dos autos,
aumento a sua pena no percentual mínimo de 3/8 (três oitavos), ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 03 (três) dias-multa
para o crime de roubo qualificado.

Desta feita,
FIXO A PENA DEFINITIVA
do
apelante Jefferson de Oliveira Lucena em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
que, considerando a sua situação econômica, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do disposto no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso de Apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, redimensionando a pena imposta ao ora apelante ao patamar definitivo de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

É como voto
.
Belém/PA, 04 de março de 2020.
DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora